Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Ação declaratória de nulidade e de inexistência de débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos morais. Contratos de empréstimo consignado e de Cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Instituições Financeiras. Mutuantes e contratados. Consumidor. Mutuário e contratante. Contratação entabulada por intermédio de suposta representante das instituições bancárias. Alegação de ausência de contratação legítima. Falta de informações adequadas sobre os objetos negociais. Indução a erro. Intento de contratação de cartão de crédito, não de empréstimos. Elementos materiais coligidos. Atestação das contratações pela via digital. Assinatura eletrônica por biometria facial. Disponibilização dos importes. Demonstração. Aviamento da postulação. Devolução do despendido por iniciativa do mutuário contratante. Recolhimento em juízo. Deferimento. Ocorrência. Abuso de direito das instituições financeiras. Configuração. Atuação preventiva do banco mutuante. Ausência. Dever de informação e de transparência. Violação. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da instituição. Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (cdc, art. 14; cc, arts. 186 e 927). Negócios rescindidos. Importe disponibilizados devolvidos. Prestações. Repetição em dobro do indébito derivado dos contratos. Viabilidade. Ausência de boa-fé, erro escusável e subsistência de pagamento indevido (CDC, art. 42, parágrafo único). Pressupostos presentes. Dano moral. Desequilíbrio financeiro. Ofensa extrapatrimonial. Afetação da incolumidade e do equilíbrio psicológico. Qualificação. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (cpc, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Preliminares. Cerceamento de defesa. Inexistência. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Inexistência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, no ambiente de ação declaratória de nulidade e inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais, manejada por consumidor em face das instituições financeiras com as quais mantivera concertação, julgara procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindidos os contratos celebrados entre as partes e condenando os réus a repetirem, em dobro, as prestações que auferiram e ao pagamento de indenização à guisa de compensação do dano moral sofrido pelo contratante, assegurando aos mutuantes, em contrapartida, a restituição do que haviam imobilizado, conforme oferecido pelo mutuário ao aviar as postulações.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da controvérsia cingem-se à aferição da inexistência de falha na prestação dos serviços por parte das instituições financeiras, sob o prisma de que o consumidor entabulara mútuo bancário e contrato de cartão de crédito consignável mediante instrumentos negociais válidos e regularmente assinados por meio eletrônico, ou se, ao revés, teria incidido em vício de consentimento quanto às modalidades contratadas, e, nesse sentido, se o havido, rescindidos os negócios, implica a repetição dos indébitos em dobro e se irradiara danos à personalidade do vitimado.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o).
4. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada por um dos litisconsortes passivos apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da diligência probatória requestada.
6. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
7. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
8. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
9. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, competem velar pela higidez das informações prestadas sobre os serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas ou não consoantes com a oferta realizada e com o negócio efetivamente proposto, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
10. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de modo a atender suas expectativas.
11. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrado o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos, inclusive à desconstituição do contratado (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
12. Contratados mútuo bancário e cartão de crédito com margem consignável com vício de consentimento específico à modalidade adquirida e apreendido que os créditos disponibilizados pelas instituições bancárias não foram usufruídos, inclusive, repetidos voluntariamente ao ser aviada a pretensão de rescisão dos negócios, conquanto tenha o consumidor tomador dos serviços bancários se enredado e sido induzido a entabular negócios diversos do pretendido, o havido implica a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de informação e transparência quanto à contratação e falha na prestação dos serviços por parte dos fornecedores.
13. Conquanto subsistentes instrumentos negociais formalizados e subscritos virtualmente pelo consumidor, inclusive com a aposição de assinatura eletrônica por meio de biometria facial traduzida em captura de selfie, devidamente acompanhado dos seus documentos pessoais e de extratos bancários que denotam terem sido disponibilizados em conta de sua titularidade os importes mutuados, em tendo repetido o que lhe fora dispensado mediante recolhimento do equivalente em juízo e ausente instrumentos indutores dos negócios que vieram a ser aparelhados no momento da negociação levada a efeito, deixam patentes sua boa-fé e a verossimilhança do alegado no sentido de que os contratos concertados em seu nome envolvendo dispensação de empréstimos não traduziam sua intenção de celebrar apenas contrato de cartão de crédito, desqualificando a legitimidade dos mútuos e denotando falha na prestação dos serviços ante a falta de informação e transparência, determinando a rescisão dos contratos, com os efeitos inerentes, inclusive a repetição do mutuado às entidades financeiras, que, em contrapartida, devem repetir o que auferiram na forma dobrada (CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o).
14. Defronte a afirmação de inexistência de relação jurídica hígida a enlaçar o consumidor às instituições financeiras, a repetição do indébito derivado das prestações implantadas em seus ativos e folha de agamento deve ser consumada na forma dobrada, à medida em que a sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único) pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada somente no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos havidos derivaram de contratos celebrados de forma abusiva, afastando situação de boa-fé.
15. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentação financeira de forma indevida, culminando em desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal do consumidor e o colocando sob situação de desassossego e angústia, irradia dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
16. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira do ofendido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
IV. Dispositivo
17. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.